Tribunal: TJES
Processo: 5000375-56.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000375-56.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MADALENA JANUARIA MITRE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. CONTRATO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por pensionista em face de sentença que julgou improcedente pedido declaratório de inexistência de débito, decorrente de descontos em seu benefício previdenciário, sob alegação de não contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) perante o Banco BMG S/A. A autora sustentou ausência de contratação, má-fé da instituição financeira ao juntar contrato de data diversa da narrada na inicial e cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial grafotécnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova pericial grafotécnica; (ii) estabelecer se há vício de consentimento ou ausência de contratação válida; (iii) determinar se os descontos realizados são legítimos à luz do contrato celebrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A parte apelante anuiu expressamente ao julgamento antecipado da lide, não havendo requerimento de prova pericial grafotécnica no momento oportuno, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
4.
O contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, datado de 01/03/2017, encontra-se devidamente assinado pela apelante, contendo cláusulas claras quanto à natureza da contratação.
5.
A transferência dos valores contratados para conta bancária de titularidade da apelante foi comprovada, bem como a utilização reiterada do cartão e realização de saques complementares, o que caracteriza ratificação tácita do negócio jurídico.
6.
A alegação de má-fé do banco, quanto à suposta divergência de datas contratuais, não se sustenta diante da demonstração de relação contratual única, iniciada em 2017, com desdobramentos posteriores, inclusive em 2018.
7.
O longo lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda (sete anos) reforça a conclusão de ciência e concordância da autora com os termos pactuados.
8.
A jurisprudência citada confirma a validade da contratação quando comprovada a assinatura e a utilização do crédito pelo contratante, afastando vício de consentimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 10. A anuência expressa ao julgamento antecipado da lide afasta alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial. 11. A assinatura do contrato, a transferência dos valores contratados e a utilização reiterada do crédito demonstram a regularidade da contratação e afastam o vício de consentimento. 12. A existência de relação contratual contínua iniciada em 2017 legitima os descontos em folha de pagamento a título de reserva de margem consignável (RMC).
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1034298-47.2019.8.26.0224, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 26.06.2020.
TJES, AI 5005672-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000375-56.2024.8.08.0007

APELANTE: MARIA MADALENA JANUARIA MITRE

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA
MADALENA JANUARIA MITRE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu, que julgou improcedente o pedido inicial formulado nos autos da ação declaratório de inexistência de débito ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, ora apelado.

Em suas razões recursais (evento 14877330), a apelante alega, em síntese, que: (i) os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos, pois não contratou o cartão de crédito consignado que lhes deu origem; (ii) a instituição financeira agiu de má-fé ao juntar aos autos um contrato datado de 2017, diverso do negócio jurídico questionado na inicial, que seria de 2018, com o intuito de confundir o julgador; (iii) houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau julgou o feito antecipadamente sem permitir a produção de prova pericial grafotécnica, necessária para comprovar a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

Com base nessas alegações, pleiteia a cassação da sentença para que os autos retornem à origem para a devida instrução processual

Em contrarrazões (evento 14877333), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da contratação, que considera ter sido devidamente comprovada por meio do termo de adesão assinado pela apelante, bem como pelos comprovantes de transferência dos valores sacados para conta de titularidade da recorrente e pelas faturas que demonstram o uso contínuo do cartão. Alega, ainda, a ausência de vício de consentimento e a legalidade da modalidade de crédito.

Em que pese a irresignação da parte apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, pois os fatos e documentos delineados nos autos permitem concluir que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular e que a apelante tinha pleno conhecimento da natureza do negócio jurídico firmado entre as partes.

A apelante sustenta ter sido induzida a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alega, ainda, a nulidade do processo por cerceamento de defesa e má-fé da instituição financeira.

De plano, cabe afastar a alegação de que a r. sentença objurgada teria incorrido em cerceamento de defesa, notadamente porque a parte ora apelante, quando intimada para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, conforme se extrai da petição do evento 14877327. Revela-se contraditório, portanto, alegar cerceamento de defesa sem ter requerido a produção de qualquer outra prova no momento oportuno.

Melhor sorte não assiste à apelante quanto ao mérito do recurso. Ao que se verifica, a documentação carreada aos autos pelo banco apelado não deixa margem para discussão. Consta no evento 14877318 o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", datado de 01/03/2017, devidamente assinado pela apelante – com assinatura muito semelhante à que consta em seu documento pessoal –, cujas cláusulas são claras quanto à natureza do produto contratado.

Ademais, a prova dos autos é robusta no sentido de que a apelante não apenas anuiu com a contratação, mas também se beneficiou ativamente dos valores disponibilizados. O banco comprovou a transferência eletrônica (TED) do valor inicial do saque, de R$ 1.130,00 (um mil, cento e trinta reais), para a conta bancária de titularidade da recorrente em 08/03/2017 (evento 14877317).

O que se revela ainda mais contundente para afastar a tese de vício de consentimento é a utilização reiterada do crédito. As faturas e comprovantes de transferência (evento 14877322) demonstram que a apelante realizou saques complementares posteriores, como o de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em 23/08/2018 e de R$ 80,00 (oitenta reais) em 12/08/2019. Tal conduta, prolongada no tempo, é incompatível com a alegação de desconhecimento ou erro, configurando verdadeira ratificação do negócio jurídico.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei):

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável.
Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento
. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025).

Reitero que o banco requerido logrou êxito em comprovar a transferência do valor do saque para a conta indicada pela apelante, inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Nesse diapasão, confira-se (destaquei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APARENTE AUSÊNCIA DE FRAUDE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pesem as alegações iniciais no sentido do desconhecimento do conteúdo contratual que gerou as cobranças ora impugnadas, observa-se a subscrição pela autora de cédula de crédito bancário, no valor de R$3.621,73 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), para pagamento, por desconto direto em seu benefício, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$90,00 (noventa reais). 2. Está registrado no aludido contrato que o crédito foi liberado na conta-corrente nº 2884806-7, da agência nº 0188-0, do BANESTES S/A, que se localiza no município de São Roque do Canaã, localidade próxima da residência declinada pela autora, ora agravada, na zona rural na referida municipalidade. 3. Não obstante a alegação de falsidade lançada pela agravada em sede de contrarrazões, a assinatura aposta no referido instrumento contratual é semelhante àquelas encontradas nos documentos pessoais da autora (Id 8909702 do processo originário) e no instrumento procuratório (Id 8909698 do processo originário), o que indica, em um exame compatível com este momento processual, a ausência de fraude na contratação. 4.
Não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado
. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 5005672-70.2021.8.08.0000, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 19/04/2022).

Registro que a alegação de que o banco juntou contrato com data diversa daquela mencionada na inicial não se sustenta. A documentação demonstra uma única e contínua relação contratual iniciada em 2017, da qual decorreram todas as transações subsequentes, incluindo os saques realizados em 2018.

Por fim, chama atenção o fato de que, apesar de ter a relação contratual comprovadamente se iniciado em 2017, a presente demanda só foi ajuizada em fevereiro de 2024, após considerável lapso temporal, o que confirma a concordância da parte autora com os termos propostos. Outrossim, o extrato de empréstimos que acompanha a inicial (evento 14877305) revela que a apelante tem outros quatro contratos de empréstimo ativos, além de um segundo contrato de cartão de crédito consignado firmado junto a outra instituição bancária, o que demonstra seu pleno conhecimento a respeito das distinções entre as modalidades de contratação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, a parte apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), totalizando uma verba honorária de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.